Tribunal: TJDFT
Processo: 0752574-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O autor, ora agravante, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito tributário contra o Distrito Federal, ora agravado, e requereu a antecipação da tutela a fim de declarar a inexigibilidade, desde logo, do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como a redução da contribuição previdenciária, afirmando ser portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS.

3. O artigo 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV, não desenvolveu a doença. Precedentes.

4. Os exames e receituários médicos que acompanham a inicial estão desatualizados e, na realidade, apenas demonstram que o requerente já foi diagnosticado como portador do vírus HIV em 2009. Com efeito, o receituário médico mais recente apresentado pelo autor é datado de 29/6/2017 e traz a informação de que, à época, o paciente estava com “carga viral indetectável”, o que não demonstra, de plano, que é portador da doença incapacitante alegada na exordial. Portanto, conclui-se que a pretensão do autor demanda ulterior dilação probatória, não se verificando a probabilidade do direito vindicado.

5. Não houve demonstração de que o regular pagamento dos tributos causaria prejuízos imediatos à subsistência do requerente. Ao contrário, consta dos autos que o autor é servidor público aposentado há mais de cinco anos, com situação financeira consolidada, de modo que não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.